Tribunal: CARF
Processo: 15956.720207/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. UNIÃO FEDERAL.
A competência para legislar sobre contribuições sociais previdenciárias, na qual se incluem as parcelas que integram e não integram o salário de contribuição, é da União Federal, não cabendo ao município a concessão de benefícios nesta seara para trabalhadores filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ainda que contratados pela edilidade.
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA CARF No 89. SÚMULA AGU No 60.
Não incide contribuição social previdenciária a cargo do empregador, nem contribuição para o financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho sobre valores pagos a título de vale-transporte, ainda que pagos em pecúnia.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Considera-se verba remuneratória o auxílio-alimentação pago em dinheiro.
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS.
Não tendo todos os empregados acesso a bolsas de estudos, à égide da vigência da alínea t do § 9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, com a redação da Lei n.o 9.711, de 1998, incide tributação de contribuições previdenciárias sobre o valor relativo a tal concessão contemplada apenas para determinados segurados.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GANHOS EVENTUAIS. PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA SALARIAL. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABRANGÊNCIA CONCEITUAL E LEGISLATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
As contribuições previdenciárias patronais incidem, na forma da lei, sobre a remuneração total do segurado empregado e do segurado contribuinte individual, assim como, também na forma da lei, são definidas, de forma expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de não incidência dessas exações. Dentre as regras de não incidência das contribuições previdenciárias está a exclusão dos ganhos eventuais e dos abonos expressamente desvinculados do salário. Entretanto, não há que se falar em ganhos eventuais do segurado empregado, quando estes ocorreram ao longo de todo o período fiscalizado.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da relação laboral.
O conceito de remuneração permite à legislação abarcar rubricas como vencimento, soldo, subsídios, pró-labore, honorários ou qualquer outra espécie de retribuição que remunere, de sorte a englobar, nos exatos limites da Lei no 8.212/91, não só a contraprestação (trabalho efetivamente prestado) e a disponibilidade (tempo à disposição), como também quaisquer outras obrigações decorrentes da relação de trabalho, inclusive as interrupções remuneradas do contrato de trabalho e outras conquistas sociais, ressalvadas as regras de inclusão, exclusão e limites descritos nos parágrafos do artigo 28 da Lei no 8.212/91. Quanto ao conceito de salário-de-contribuição para empregados e avulsos, a Lei no 8.212/91 foi generosa em termos extensivos, definindo-o como a remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho (art. 28 da Lei no 8.212/91), ressalvadas, igualmente, as regras de inclusão, exclusão e limites descritos nos parágrafos do artigo 28 da Lei no 8.212/91.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720207/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.340 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE BEBEDOURO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA. UNIÃO FEDERAL.
A competência para legislar sobre contribuições sociais previdenciárias, na
qual se incluem as parcelas que integram e não integram o salário de
contribuição, é da União Federal, não cabendo ao município a concessão de
benefícios nesta seara para trabalhadores filiados ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), ainda que contratados pela edilidade.
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. VERBA DE
NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA CARF No 89. SÚMULA AGU No 60.
Não incide contribuição social previdenciária a cargo do empregador, nem
contribuição para o financiamento da complementação das prestações por
acidente do trabalho e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho sobre valores pagos a título de vale-transporte, ainda
que pagos em pecúnia.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
EM
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Considera-se verba remuneratória o auxílio-alimentação pago em dinheiro.
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS.
Não tendo todos os empregados acesso a bolsas de estudos, à égide da vigência
da alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, com a redação da Lei n.o 9.711,
de 1998, incide tributação de contribuições previdenciárias sobre o valor
relativo a tal concessão contemplada apenas para determinados segurados.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GANHOS EVENTUAIS. PARCELAS
PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA
SALARIAL.
REMUNERAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720207/2011-43
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720207/2011-43

ABRANGÊNCIA CONCEITUAL E LEGISLATIVA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
As contribuições previdenciárias patronais incidem, na forma da lei, sobre a
remuneração total do segurado empregado e do segurado contribuinte
individual, assim como, também na forma da lei, são definidas, de forma
expressa e exaustiva, porquanto excepcionais, as hipóteses de não incidência
dessas exações. Dentre as regras de não incidência das contribuições
previdenciárias está a exclusão dos ganhos eventuais e dos abonos
expressamente desvinculados do salário. Entretanto, não há que se falar em
ganhos eventuais do segurado empregado, quando estes ocorreram ao longo de
todo o período fiscalizado.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no
contexto da relação laboral.
O conceito de remuneração permite à legislação abarcar rubricas como
vencimento, soldo, subsídios, pró-labore, honorários ou qualquer outra espécie
de retribuição que “remunere”, de sorte a englobar, nos exatos limites da Lei no
8.212/91, não só a contraprestação (trabalho efetivamente prestado) e a
disponibilidade (tempo à disposição”), como também quaisquer outras
obrigações decorrentes da relação de trabalho, inclusive as interrupções
remuneradas do contrato de trabalho e outras conquistas sociais, ressalvadas as
regras de inclusão, exclusão e limites descritos nos parágrafos do artigo 28 da
Lei no 8.212/91. Quanto ao conceito de salário-de-contribuição para
empregados e avulsos, a Lei no 8.212/91 foi generosa em termos extensivos,
definindo-o como a remuneração auferida, “assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho” (art. 28 da Lei no 8.212/91), ressalvadas,
igualmente, as regras de inclusão, exclusão e limites descritos nos parágrafos
do artigo 28 da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento os levantamentos CT1 e CT2.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (Suplente convocado) e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720207/2011-43

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 1.155/1.166), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 1.145/1.151), proferida em sessão de 17/03/2015, consubstanciada no
Acórdão n.o 10-54.077, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre/PS (DRJ/POA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 1.079/1.091), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA. UNIÃO FEDERAL.
A competência para legislar sobre contribuições sociais previdenciárias, na qual se
incluem as parcelas que integram e não integram o salário de contribuição, é da União
Federal, não cabendo ao município a concessão de benefícios nesta seara, tratando-se de
trabalhadores filiados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. GANHOS EVENTUAIS.
As contribuições previdenciárias patronais incidem, na forma da lei, sobre a
remuneração total do segurado empregado e do segurado contribuinte individual, assim
como, também na forma da lei, são definidas, de forma expressa e exaustiva, porquanto
excepcionais, as hipóteses de não incidência dessas exações. Dentre as regras de não
incidência das contribuições previdenciárias está a exclusão dos ganhos eventuais e dos
abonos expressamente desvinculados do salário. Entretanto, não há que se falar em
ganhos eventuais do segurado empregado, quando estes ocorreram ao longo de todo o
período fiscalizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos (e-fls. 6/10), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se do AI Debcad no 37.323.580-1, no valor de R$ 2.784.838,56 (dois
milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e
seis centavos), consolidado em 22/12/2011. Integram o AI:

1)
contribuições
previdenciárias
patronais,
inclusive
a
destinada
ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, incidentes
sobre valores pagos a segurados empregados, identificados nos seguintes levantamentos
fiscais: a) AA1 (competências 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 11/2008) e AA2
(competência 12/2008): valores pagos em pecúnia a título de auxílio alimentação,
deduzidos os valores descontados a título de restituição; b) FT1 (competências 01/2007
a 12/2007 e 01/2008 a 11/2008) e FT2 (competência 12/2008): pagamentos a título de
“Frente de Trabalho”, vinculados à Lei Municipal no 3.483 de 07/06/2005 e alterações
posteriores; c) BE1 (competências 02/2007 a 12/2007 e 01/2007 a 11/2008) e BE2
(competência 12/2008): valores pagos em pecúnia a título de bolsas de estudo; d) EC1
(competências 05/2007, 06/2007, 09/2007 a 11/2007, e 05/2008, 06/2008, 08/2008 e
09/2008): valores pagos em pecúnia a título de etapa de vacinação; e) CT1
(competências 02/2007 a 11/2007 e 02/2008 a 11/2008) e CT2 (competência 12/2008):
valores pagos em pecúnia a título de custeio de transporte aos segurados empregados; f)
CS1 (competências 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 11/2008) e CS2 (competência
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720207/2011-43

12/2008): valores pagos a título de complemento salarial do convênio UNIÃO -
Programa de Saúde da Família; g) EM1 (competências 04/2007 a 06/2007, 08/2007 e
02/2008): diferenças salariais;

2) contribuição previdenciária da empresa incidente sobre valores pagos a
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, objeto dos levantamentos AU1
(competências 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 11/2008) e AU2 (competência 12/2008);
e;

3) valores correspondentes à glosa de compensação efetuada com fundamento na
suspensão da execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, acrescentada pelo parágrafo 1o do artigo 13 da Lei no 9.506, de 30 de
outubro de 1997, em razão do não atendimento à exigência de retificação das GFIP do
período devolutivo (exclusão de todos os exercentes de mandato eletivo informado e da
remuneração proporcional ao período de 1o a 18 da competência setembro de 2004,
tendo em vista a eficácia, a partir de 19 de setembro de 2004, da alínea "j" do inciso I do
art. 12 da Lei no 8.212/1991), objeto do levantamento GL1 (competências 01/2007 a
05/2007 e 08/2007 a 10/2007).
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O Município de Bebedouro – Prefeitura Municipal teve ciência do Auto de
Infração, em 26/12/2011 (Aviso de Recebimento – AR SZ 96409618 7 BR, fls.
1.075/1.076).

Em 24/01/2012, tempestivamente, impugnou o AI, fls. 1.079/1.091,
apresentando, após breve relato dos fatos, os seguintes argumentos.
Da Autonomia dos Municípios

Os Municípios, tal como os Estados, têm seus poderes e competências derivadas
diretamente da Constituição, artigo 18, estando no mesmo plano em que se acha a
União. É justamente neste ponto que se destaca a situação dos autos, pois o Programa
Frentes de Trabalho; o Auxílio-Alimentação; a Bolsa de Estudo dos professores e o
custeio em pecúnia do transporte dos professores da rede municipal de ensino, foram
instituídos por Lei Municipal, a qual não previu a obrigatoriedade das contribuições.

As capacidades de auto-organização e auto-legislação garantem a Estados e
Municípios, que possuem autonomia administrativa, o poder de organizarem suas
administrações, por meio de legislação própria, submetendo-se, única e tão-somente, às
regras e princípios estabelecidos na Constituição Federal.
Das Contribuições sobre o Programa Frentes De Trabalho;
AuxílioAlimentação; Bolsa de Estudos e Transporte dos Professores

O auxílio-alimentação é concedido pela municipalidade a todos os funcionários e
servidores públicos municipais, com respaldo na Lei Municipal no 3.439, de 27 de junho
de 2005 que, em seu artigo 4o, inciso II, determina que o auxílio-alimentação não será
“configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição
para o Plano de Seguridade Social do funcionário ou servidor público”.

Assim, se a lei municipal estabelece de forma expressa que o auxílioalimentação
não tem natureza salarial, mas sim indenizatória, não está configurada a hipótese de
incidência da contribuição previdenciária sobre o referido benefício.

Tal situação aplica-se à concessão de bolsas de estudo para professores da
educação básica da rede municipal de ensino, de que trata a Lei Municipal no 3.594, de
05 de junho de 2006, já que, de igual forma ao auxílio-alimentação tal verba não tem
natureza salarial, mas sim indenizatória e destinada, exclusivamente, a custear despesas
de graduação em nível superior.

Tal situação aplica-se, também, ao Programa Frentes de Trabalho, pois conforme
a Lei Municipal no 3.483, de 07 de junho de 2005, que o criou, o referido programa
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720207/2011-43

possui caráter assistencial, sendo remunerado através de "bolsa auxílio-desemprego" e
não salário, não devendo, portanto, sofrer a incidência de contribuição previdenciária.

Além disso, a concessão de benefício em pecúnia, destinado ao custeio de
transporte dos professores da rede municipal de ensino, de que trata a Lei Municipal no
3.593, de 10 de maio de 2006, também é clara ao estabelecer no parágrafo único do art.
2o a impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre o benefício,
justamente por se tratar de verba indenizatória, sem qualquer caracterização de natureza
salarial.

Os benefícios acima apontados foram criados por leis municipais, e essas
estabeleceram as regras que são cumpridas pela municipalidade. A lei é clara ao
estabelecer que nos casos ora apontados, não há a incidência da contribuição
previdenciária, pois se trata, respectivamente, de pagamentos de natureza não salarial.
Portanto, tendo em vista que os atos praticados pela municipalidade pautaram-se em lei,
não há como concordar com o Auto de Infração lavrado por suposta violação às
legislações supra referidas.
Das Contribuições sobre Gratificação por Participação
em Campanha de Vacinação e do Programa Saúde Da Família

A municipalidade foi autuada por ter deixado de efetuar os recolhimentos das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o pagamento em pecúnia de gratificação
para os servidores do Departamento Municipal de Saúde e do Departamento Municipal
de Educação que participavam das Campanhas de Vacinação, bem como de
complemento salarial (abono) do Convênio do Programa Saúde da Família aos
servidores que atuam neste setor.

As gratificações pagas pela municipalidade nos casos referidos são benefícios de
natureza transitória, ou seja, eventual, totalmente desvinculados do salário, pois foram
concedidas em razão de serviços prestados por servidores em Campanha de Vacinação e
no Programa Saúde da Família, não incorporando, pois, aos "ganhos habituais" do
servidor. A teor do artigo 28, parágrafo 9o, alínea "e", item 7, da Lei no 8.212/1991, não
integram a base de cálculo do salário-de-contribuição quando o seu pagamento carecer
do requisito da habitualidade – o que revela a eventualidade da verba - e não se
encontrar atrelado ao pleno e efetivo exercício da atividade laboral.

Tratando-se de gratificações de natureza jurídica eventual, são consideradas
como abono único, descaracterizando, assim, a incidência de contribuição
previdenciária sobre tais verbas.
Do Pedido

Diante do exposto, postula pelo acolhimento e regular processamento da presente
Impugnação, julgando improcedente o Auto de Infração, tendo em vista que os atos
praticados pela municipalidade pautaram-se pela legalidade, “sendo tudo correta
aplicação dos preceitos legais atinentes à espécie”. Protesta provar o alegado por todos
os meios em direito admitidos.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720207/2011-43

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 01/04/2015, e-fl. 1.154, protocolo recursal em 30/04/2015,
e-fl. 1.155, e despacho de encaminhamento, e-fl. 1.177), tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando
com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o
110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado
do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a exigência de contribuições previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre valores pagos a
segurados empregados, a título de valores pagos em pecúnia a título de auxílio alimentação,
deduzidos os valores descontados a título de restituição; pagamentos a título de “Frente de
Trabalho”; valores pagos em pecúnia a título de bolsas de estudo; valores pagos em pecúnia a
título de etapa de vacinação; valores pagos em pecúnia a título de custeio de transporte aos
segurados empregados; valores pagos a título de complemento salarial do convênio UNIÃO –
Programa de Saúde da Família.
Também, houve lançamento de contribuição patronal e RAT sobre diferenças
salariais e de contribuição previdenciária da pessoa jurídica incidente sobre valores pagos a
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e em relação a valores correspondentes à
glosa de compensação efetuada com fundamento na suspensão da execução da alínea "h" do
inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentada pelo § 1o do art. 13 da
Lei no 9.506, de 30 de outubro de 1997, em razão do não atendimento à exigência de retificação
das GFIP do período devolutivo (exclusão de todos os exercentes de mandato eletivo informado
e da remuneração proporcional ao período de 1o a 18 da competência setembro de 2004, tendo
em vista a eficácia, a partir de 19 de setembro de 2004, da alínea "j" do inciso I do art. 12 da Lei
no 8.212/1991). Em relação aos lançamentos citados neste parágrafo não houve controvérsia.
Neste contexto, cabe consignar que o recorrente se insurge, primeiro, aduzindo
temática acerca “Da Autonomia dos Municípios” e, em seguida, aponta seu inconformismo em
capítulos que tentam afastar os lançamentos de valores pagos em pecúnia a título de auxilio
alimentação (“Do Auxílio Alimentação”), de valores pagos a título de Frente de Trabalho (“Do
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720207/2011-43

Programa Frente de Trabalho”), de valores pagos a título de bolsa de estudo para professores
(“Do Programa de Bolsa de Estudo dos Professores”), de valores pagos a título de etapa de
vacinação (“Gratificação por Participação em Campanha de Vacinação”), de valores pagos a
título de custeio de transporte de professores (“Do Vale Transporte”) e de valores pagos a título
de complemento salarial UNIÃO Programa Saúde da Família (“Gratificação por Participação em
Campanha do Programa Saúde da Família”).
Muito bem. Passo a análise em capítulos.
- Do Vale-Transporte em pecúnia
O tema tratado neste capítulo se refere ao lançamento efetivado pela fiscalização,
com base na alínea “f” do § 9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, a partir dos valores pagos em pecúnia
a título de custeio de transporte aos segurados empregados que lhe prestaram serviço.
Consta dos autos que lei municipal do recorrente dispunha sobre a concessão em
pecúnia de custeio de transporte aos professores da rede municipal de ensino, de Bebedouro para
seus distritos e vice-versa e entre alguns distritos, considerando-se os dias efetivamente
trabalhados no mês.
O recorrente não se conforma com o lançamento e com a manutenção da
irresignação pela decisão de primeira instância.
Pois bem. A matéria não é nova e já conta com Súmula da Advocacia-Geral da
União, na forma da Súmula AGU n.o 60, veja-se:
Súmula da Advocacia-Geral da União – Súmula AGU no 60
"Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba".
Outrossim, o tema também conta com enunciado sumular deste Egrégio Conselho,
a saber:
Súmula CARF no 89
"A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia. "
Cabe, ainda, destacar que os enunciados são vinculantes.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, devendo-se decotar do
lançamento o vale transporte em pecúnia, referente aos Levantamentos CT1 e CT2 apurados na
planilha “CUSTEIO TRANSP RUB 392”.
- Da alegada autonomia dos municípios para legislar, do auxílio-alimentação
em pecúnia, do Programa Frente de Trabalho, das bolsas de estudo para professores, do
Programa de Campanha de Vacinação, do Programa Saúde da Família
Em relação aos temas em destaque, além de manter a discussão sobre as mesmas
matérias indicadas na impugnação, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da
preclusão, atentando-se ao contencioso administrativo instaurado, o recorrente desenvolve a
mesmíssima linha argumentativa exposta na impugnação, sem haver modificações significativas
e sem elementos de contexto probatório aptos a modificar o entendimento delineado no
julgamento a quo, neste prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso
voluntário e a peça referida, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório
conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância,
passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720207/2011-43

proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com
fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
Da Autonomia dos Municípios – Das Contribuições sobre o Programa Frentes de
Trabalho, Auxílio-Alimentação, Bolsa de Estudos (...)

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de
outubro de 1988, assim estabelece:
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXIII – seguridade social;
(...)
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos
servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições
a que alude o dispositivo.
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício
destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não
será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos
da União.

A competência para legislar sobre seguridade social e instituir contribuições
sociais, dentre as quais as contribuições previdenciárias, é de exclusividade da União.
Aos Municípios só é conferida a competência concorrente para legislar sobre
previdência social, no que tange ao seu regime próprio de previdência, destinado aos
seus servidores titulares de cargos efetivos. Mesmo assim, esta competência concorrente
deve seguir as normas gerais, cuja competência para o estabelecimento também é da
União, não tendo eficácia qualquer dispositivo de lei municipal que contrarie estas
normas gerais federais.

Assim, a existência de disposição em Lei Municipal, que determina que os
valores ora contestados não sofrem a incidência de contribuições previdenciárias, não
pode prevalecer em relação às disposições previstas na Lei no 8.212/1991, no que tange
aos segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
Das Contribuições sobre Gratificação por Participação em Campanha de
Vacinação e no Programa Saúde da Família

Alega a impugnante que as gratificações nos casos referidos são benefícios de
natureza transitória, eventual, totalmente desvinculados do salário, não se incorporando
aos ganhos habituais do servidor e que a teor do artigo 28, parágrafo 9o, alínea "e", item
7, da Lei no 8.212/1991, não integram o salário de contribuição. Afirma, ainda, tratar-se
de gratificações de natureza jurídica eventual, consideradas como abono único.

A Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, na redação dada pela Lei n.o 9.528, de
10 de dezembro de 1997, em seu artigo 28, inciso I, estabelece que o salário de
contribuição, para o segurado empregado, corresponde à remuneração auferida na
empresa, “assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa”. Já o parágrafo 9.o do artigo 28 da Lei n.o 8.212/91 enumera, de
forma exaustiva, as parcelas que não integram o salário de contribuição.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720207/2011-43

Destaque-se, nesse cenário, que dentre as regras de não incidência das
contribuições previdenciárias está a exclusão dos ganhos eventuais e dos abonos
expressamente desvinculados do salário, nos termos do artigo 28, parágrafo 9o, alínea
“e”, item 7, da Lei no 8.212/91, conforme afirmado na peça impugnatória.

Entretanto, tal isenção legal não se aplica aos valores em apreço, pois a alegada
natureza transitória e eventual de tais pagamentos não se configura.

Conforme se verifica do Relatório Fiscal, itens 5.4.1 e 5.6.1, estes pagamentos
ocorreram com habitualidade, ou seja, em quase todo o período fiscalizado:
competências 05/2007, 06/2007, 09/2007 a 11/2007 e 05/2008, 06/2008, 08/2008 e
09/2008 (valores pagos a título de participação em campanha de vacinação) e
competências 01/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 12/2008 (complemento salarial –
Programa de Saúde da Família). Sendo que, pelo mesmo motivo, não podem ser aceitos
como “abono único”, conforme alegado pelo sujeito passivo.

Ademais disso, não há dúvida que, no caso concreto, os pagamentos foram
realizados tendo como contrapartida a execução de serviços ao Município de Bebedouro
– Prefeitura Municipal e não mera liberalidade do empregador. É o que se verifica da
própria peça impugnatória:
26. Assim, torna-se importante salientar, que a natureza jurídica das
gratificações em comento são, transitórias, pois foram concedidas em
razão de serviços prestados por servidores em Campanha de Vacinação e
no Programa Saúde da Família, não incorporando, pois, os "ganhos
habituais" do servidor.

Também é o que se conclui do esclarecimento prestado pelo próprio sujeito
passivo durante a ação fiscal, fl. 1.022, segundo o qual os valores pagos a título de
“etapa de vacinação” tratam-se de gratificação aos profissionais que participaram do
desenvolvimento das ações e atividades contempladas na Programação Pactuada
Integrada de Vigilância em Saúde, relativas a área de epidemiologia e controle de
doenças, quando da participação das Campanhas de Vacinação realizadas no Município
de Bebedouro.

Portanto, constatado que os valores pagos foram pagos com habitualidade e em
contrapartida à prestação de serviços ao Município de Bebedouro – Prefeitura
Municipal, devem sofrer a incidência da contribuição previdenciária, nos termos da
legislação já exposta.

Destaque-se, ainda, quanto à referência feita na peça impugnatória a pagamentos
caracterizados como “abono único”, que o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, em seu artigo 214, § 9o, inciso V, alínea “j”,
estabeleceu que não integram o salário de contribuição somente as importâncias
recebidas a título de abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei.
Acrescente-se que essa lei deve ser a federal, uma vez que, conforme já examinado
neste voto, a competência para legislar sobre contribuições sociais previdenciárias, na
qual se inclui as parcelas que integram e não integram o salário de contribuição, é da
União Federal.
Adicionalmente, quanto ao auxílio-alimentação pago em pecúnia, este Colegiado
já decidiu em precedente deste relator:
CARF – Acórdão CSRF n.o 2202-009.371, datado de 09/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA
EM
PECÚNIA.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Considera-se verba remuneratória o auxílio-alimentação pago em dinheiro.
No mesmo sentido do precedente acima, veja-se decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF, na forma do Acórdão CARF n.o 9202-007.960, no qual se colhe:
"ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA. CARÁTER REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Incide contribuição social Previdenciária
sobre os valores pagos ao empregado a título de alimentação em pecúnia.".
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720207/2011-43

Quanto ao Programa Frente de Trabalho, tem-se que destacar que o mesmo
objetivava dar ocupação, renda e qualificação profissional aos desempregados residentes no
município de Bebedouro, cuja ocupação é definida como a execução de limpeza, conservação,
manutenção e restauração de bens públicos ou de entidades assistenciais, sem fins lucrativos, e a
renda mensal é de um salário mínimo vigente no Estado de São Paulo, ademais, em regulamento,
foi fixado que o beneficiário cumpriria uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais,
sendo 4 (quatro) horas desta para participar de cursos de capacitação profissional, bem como
seria excluído do programa se se ausentasse injustificadamente do serviço que lhe foram
designados por três dias consecutivos ou seis intercalados no período de um mês. Referido
cursos poderiam ser ministrados por convênio, mas a fiscalizada declarou não possuir convênio,
nem os documentos que tenham sido efetuados pela própria administração municipal e consta
dos autos relações separadas por competência com os nomes dos beneficiários deste programa
denominado Frente de Trabalho, constando setor onde exerceu as atividades, conta corrente do
beneficiário e valores pagos, de modo que agiu corretamente a fiscalização ao exigir as
contribuições previdenciárias.
Quanto ao Programa de Bolsa de Estudo dos Professores, tem-se que destacar que
o benefício não esteve à disposição de todos os empregados professores, requisito que era
exigido à época do lançamento, na forma da alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei n.o 8.212, com a
redação da Lei n.o 9.711, de 1998. A lei municipal limitava a concessão a sessenta bolsas de
estudo aos profissionais do magistério.
Quanto aos valores pagos nos Programas de Campanha de Vacinação e nos
Programas do Saúde da Família e no Programa Frente de Trabalho, além do que já foi
consignado pela primeira instância e acima neste voto, cabe destacar os precedentes que se
amoldam à espécie, considerando a habitualidade e o caráter remuneratório dos valores pagos:
STF – Repercussão Geral - Tema 20
A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998. (RE
565.160)

CARF – Acórdão da CSRF - No 9202-010.330, sessão de 17/12/2021
PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA
SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da
relação laboral.

CARF – Acórdão da CSRF - No 9202-005.212, sessão de 21/02/2017
REMUNERAÇÃO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
ABRANGÊNCIA
CONCEITUAL E LEGISLATIVA.
O conceito de remuneração permite à legislação abarcar rubricas como vencimento,
soldo, subsídios, pro-labore, honorários ou qualquer outra espécie de retribuição que
“remunere”, de sorte a englobar, nos exatos limites da Lei no 8.212/91, não só a
contraprestação (trabalho efetivamente prestado) e a disponibilidade (tempo à
disposição”), como também quaisquer outras obrigações decorrentes da relação de
trabalho, inclusive as interrupções remuneradas do contrato de trabalho e outras
conquistas sociais, ressalvadas as regras de inclusão, exclusão e limites descritos nos
parágrafos do artigo 28 da Lei no 8.212/91. Quanto ao conceito de salário-de-
contribuição para empregados e avulsos, a Lei no 8.212/91 foi generosa em termos
extensivos, definindo-o como a remuneração auferida, “assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.340 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720207/2011-43

retribuir o trabalho” (art. 28 da Lei no 8.212/91), ressalvadas, igualmente, as regras de
inclusão, exclusão e limites descritos nos parágrafos do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie, com
as provas colmatadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, há, portanto,
motivos que justificam a reforma parcial da decisão proferida pela primeira instância, dentro do
controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste
modo, considerando o até aqui esposado, em resumo, voto por conhecer do recurso e, no mérito,
em dar-lhe provimento parcial para decotar do lançamento o vale transporte em pecúnia,
referente aos Levantamentos CT1 e CT2 apurados na planilha “CUSTEIO TRANSP RUB 392”,
reformando em parte a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para excluir do
lançamento os Levantamentos CT1 e CT2.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1190
DF CARF MF
Original